Tribunal: TJMT
Processo: 1035029-77.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035029-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Saídas Temporárias]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WADSON SALES LEONEL - CPF: 056.942.671-50 (AGRAVADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DEFERIU TRABALHO EXTERNO A REEDUCANDO – REGIME FECHADO ­– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REVOGAÇÃO DA DECISÃO – ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO E FALTA DE VIGILÂNCIA DIRETA – INVIABILIDADE –
ART. 122, § 2º DA LEP – ALTERAÇÃO PELA LEI Nº 14.843/2024 –
“NOVATIO LEGIS IN PEJUS”
– CONDENAÇÕES ANTERIORES À ALTERAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE RETROAGIR – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.

HC
Nº 932.864/SC
) – OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO –
PORTARIA 001/2023/GAB 1ª CRIMINAL – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ART. 5º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PROJETO SEGUNDA CHANCE – REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO PRESO – PRECEDENTES DO TJMT (
V. G.
1011272-25.2022.8.11.0000 E 1011245-42.2022.8.11.0000) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A gravidade abstrata dos crimes praticados pelo agravado não tem o condão de impedir a concessão de benefícios penais.

As condenações do agravado são anteriores à alteração legislativa, não sendo aplicável de forma retroativa, uma vez que se trata de
“novatio legis in pejus”
.

[...] A Lei n. 14.843/2024, ao modificar o § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, recrudesce a execução da pena ao vedar a concessão de saídas temporárias para condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoa. 4. A aplicação retroativa dessa norma constitui novatio legis in pejus, vedada pela Constituição Federal (art. 5º, XL) e pelo Código Penal (art. 2º). 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que normas mais gravosas não podem retroagir para prejudicar o executado, conforme a Súmula 471/STJ e precedentes correlatos. 6. No caso concreto, os crimes pelos quais o paciente foi condenado ocorreram antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, o que impede a aplicação retroativa das novas restrições à saída temporária. [...]
(HC n. 932.864/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024.).

A obrigatoriedade de realização de exame criminológico, nos termos da Portaria 001/2023/GAB 1ª Criminal, que instituiu a Comissão Técnica de Classificação da Cadeia Pública da Comarca de Primavera do Leste/MT, não se trata de requisito obrigatório exigido por lei, de modo que a sua ausência não é capaz de impedir a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que, no âmbito do procedimento executivo de pena nº 0002052-93.2019.8.11.0042, deferiu o pedido de trabalho externo ao reeducando
Wadson Sales Leonel
junto à Associação Projeto Segunda Chance (Id. 257354658, p. 727/728).

O Ministério Público interpôs recurso de agravo em execução penal (Id. 257354658, p. 735). Em suas razões, pugna pela revogação da autorização de trabalho extramuros ao agravado, ante o não implemento do requisito subjetivo e ausência de vigilância direta (Id. 257354658, p. 742/751).

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do agravo de execução (Id. 257354658, p. 765/770).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 257354658, p. 774).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 269002291), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Agravo em Execução
- Reeducando condenado pela prática de crimes de homicídio qualificado, roubo majorado, latrocínio, falsa identidade e posse ou porte ilegal de arma de uso restrito [art. 121, §2º, art. 157, §2º, art. 157, §3º, inciso II, art. 307, caput, todos do Código Penal e art 16, caput, da Lei Federal nº 10.826/2003] – reprimenda a ser cumprida em regime inicialmente fechado – decisão autorizando o trabalho externo – irresignação ministerial – pretendida revogação do benefício - possibilidade – não preenchimento de requisitos subjetivos – agravado condenado em regime fechado – impossibilidade da realização do trabalho externo sem vigilância pessoal por policiais penais - reforma do decisum que se impõe -
Pelo provimento do recurso
.” (Sic.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que, no âmbito do procedimento executivo de pena nº 0002052-93.2019.8.11.0042, deferiu o pedido de trabalho externo ao reeducando
Wadson Sales Leonel
junto à Associação Projeto Segunda Chance.

Ressalte-se que o agravado cumpriu o requisito objetivo, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena (Id. 257354658, p. 727/728).

Como cediço, o trabalho digno é o mais eficiente instrumento de reintegração do preso à sociedade, principal objetivo que se visa na Execução Penal.

Assim, compete ao Poder Judiciário contribuir para a recuperação do condenado de todas as formas legais possíveis, sempre com o objetivo de permitir o seu retorno ao convívio social em condições propícias.

Assim, infere-se que a Lei de Execução Penal (7.210/84), não veda o trabalho externo ao preso que cumpre pena no regime fechado, tratando o labor como dever social e condição de dignidade humana, tendo finalidade educativa e produtiva, fazendo ressalva, no artigo 36, quanto à possibilidade daquele que se encontra em regime fechado exercer o trabalho, quando deverão ser tomadas as devidas cautelas contra a fuga e a favor da disciplina,
in verbis
:

“Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.”

No mesmo sentido, o artigo 34, § 3° do Código Penal, também autoriza o trabalho externo para o detento em regime fechado.

“Art. 34 – [...]

§ 3º - O trabalho externo é admissível, no regime fechado, em serviços ou obras públicas.”

Assim, independentemente do regime prisional, o trabalho externo é incentivado pela lei como um “
dever social e condição de dignidade humana
”
(LEP, art. 28).

Conforme consta na decisão ora vergastada,
em abril de 2018 foi celebrado um termo de cooperação mútua entre o Município de Primavera do Leste/MT e a Associação Projeto Segunda Chance visando o aproveitamento de mão de obra dos recuperandos do regime fechado e semiaberto da referida Comarca em diversas obras da Prefeitura, o qual vem obtendo êxito em sua execução.

Com efeito, trata-se de projeto bem sucedido, que conta, inclusive, como bem asseverado pelo Juiz, com reconhecimento do GMF-MT (Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário) e SESP/MT.

Lado outro, o
Ministério Público

pede a reforma da decisão prolatada, a fim de que o trabalho externo deferido a
Wadson
seja revogado, ante o não preenchimento do requisito subjetivo, qual seja, o exame criminológico, pois, o agravado possui condenação por crimes hediondos (latrocínio e roubo majorado por três vezes) a uma pena total de 58 (cinquenta e oito) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias, possuindo o remanescente de pena a cumprir de
48 (quarenta e oito) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias
, além de ausência de vigilância direta, havendo tão somente monitoramento eletrônico e rondas eventuais.

Todavia, calha destacar que, em recente decisão, este Eg. TJMT manteve o benefício concedido pelo juízo de execução penal, consignando que, embora não preenchidos os requisitos legais para o exercício de labor externo ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido, eis que concedido pelo juízo da execução penal, com fundamentos nos princípios da humanidade e da fraternidade,
in verbis
:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONDENADO CUMPRINDO PENA NO REGIME FECHADO – AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PARA TRABALHO EXTERNO E SAÍDA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA VISITAR FAMILIARES – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – POSSIBILIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL – REEDUCANDO INSERIDO NO PROJETO SEGUNDA CHANCE – BENEFÍCIOS ÚTEIS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E FAMILIAR DO PRESO – PREPONDERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA HUMANIDADE/FRATERNIDADE X LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. Conquanto não preenchidos os requisitos legais para o exercício de labor externo e direito de visitas à família ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido o benefício concedido pelo juízo da execução penal, com fundamento nos princípios da humanidade e da fraternidade. “O princípio da humanidade deve orientar toda ação estatal voltada ao condenado, não só na feitura da lei e no âmbito do cumprimento efetivo da pena, como também na aplicação da sanção administrativa e no resgate do condenado como pessoa humana” [Direito da Execução Penal. Luis Regis Prado (Coordenador), Denise Hammerschmidt, Douglas Bonaldi Maranhão e Mário Coimbra. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 26].O conteúdo da fraternidade “realiza-se quando cada um, desempenhando sua função social, reconhece a existência e dignidade do outro, e é tratado individualmente com necessidades e fins próprios de forma que a felicidade, que é um fim individual por excelência, se realize em comunidade. Logo, a fraternidade é princípio que deve nortear as atitudes humanas e as funções estatais, além de fomentar o reconhecimento do outro, o princípio da responsabilidade e ser fonte de direitos transindividuais” [Clara Machado, in O Princípio da Fraternidade, Ed. Lumen Juris, 2017, p. 65].Demonstrado concretamente o resultado altamente exitoso do termo de cooperação mútua celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance, no qual os “os reeducandos são escolhidos após uma minuciosa avaliação pelos profissionais da Segurança Prisional, bem como pela Assistente Social”, cujos “participantes têm colaborado para ordem e disciplina, valorizando a oportunidade concedida”, conforme informações prestadas pelo juízo da execução penal seria de todo irrazoável vedar tal benefício aos presos, deixando-os trancafiados e ociosos, obstaculizando seu retorno ao convívio social e familiar.“Não há como recear perder o pouco que anos de reivindicação ressocializadora conquistaram de reforma e melhoria no campo penitenciário, porque todos esses progressos podem perfeitamente ser mantidos com o argumento de assim se estar fazendo em nome da dignidade da pessoa humana. A progressão de regime, que também foi responsável pelo aumento das penas, pode ser preservada como ingrediente na esperança na pena privativa de liberdade e, portanto, com base na necessária dignidade do ser humano; o trabalho prisional também não precisa do ideal ressocializador e pode ser defendido com base no argumento de que o abandono em uma instituição do Estado é indigno para qualquer um; e assim por diante. Estando a dignidade da pessoa humana como objetivo primeiro do projeto ressocializador, tudo o que foi alcançado por este de positivo pode ser mantido com o abandono do ideal e a assunção do verdadeiro propósito” [Conflito entre Ressocialização e o Princípio da Legalidade Penal. Luís Carlos Valois. Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 2020, p. 259/264].”
(N.U 1022243-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

No mesmo sentido do entendimento acima, são os julgados:

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – TRABALHO EXTERNO DEFERIDO PELO MAGISTRADO A QUO – REGIME FECHADO – SAÍDA TEMPORÁRIA PARA VISITA A FAMILIARES ­– POSSIBILIDADE –
PROJETO

SEGUNDA

CHANCE
– REINTEGRAÇÃO SOCIAL E FAMILIAR DO PRESO – RECURSO NÃO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Conquanto não preenchidos os requisitos legais para o exercício de labor externo e direito de visitas à família ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido o benefício concedido pelo juízo da execução penal, com fundamento nos princípios da humanidade e da fraternidade. (TJMT N.U 1022243-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal).
(N.U 1011272-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS, ROUBO MAJORADO E LESÃO CORPORAL – CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO E AUTORIZAÇÃO DE VISITA À FAMÍLIA – PEDIDO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DA SAÍDA PARA VISITAR FAMILIARES POR NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – MEDIDA EXCEPCIONAL – REEDUCANDO INSERIDO NO
PROJETO

SEGUNDA

CHANCE
– BENEFÍCIOS ÚTEIS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E FAMILIAR DO PRESO – PREPONDERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA HUMANIDADE/FRATERNIDADE – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO. [...] Demonstrado concretamente o resultado altamente exitoso do termo de cooperação mútua celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação
Projeto

Segunda

Chance
, no qual ‘os reeducandos são escolhidos após uma minuciosa avaliação pelos profissionais da Segurança Prisional, bem como pela Assistente Social’, cujos ‘participantes têm colaborado para ordem e disciplina, valorizando a oportunidade concedida’, conforme informações prestadas pelo juízo da execução penal, seria de todo irrazoável vedar tal benefício aos presos, deixando-os trancafiados e ociosos, obstaculizando seu retorno ao convívio social e familiar
(TJMT, AgExPen nº 1022243-06.2021.8.11.0000). (N.U 1011245-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

Ademais, infere-se da decisão do juízo
a quo
, que os detentos indicados pelo Diretor da Unidade Prisional laboram em obras no centro urbanos de Primavera do Leste, e ao deixarem a unidade prisional utilizam tornozeleira eletrônica a fim de que sejam fiscalizados, ressaltando-se que, além disso, os agentes prisionais poderão fiscaliza-los sempre que necessário, o que por certo, traduz medidas de controle de fuga e em favor da disciplina, como disposto no artigo 36 da LEP.

Analisando os autos do processo executivo de pena, não se vislumbra envolvimento do agravado com organização criminosa.

Além do mais, as alterações trazidas pela Lei nº 14.843/2024, que alterou a redação do artigo 122, § 2º da Lei nº 7.210/84, no qual há vedação
do direito ao trabalho externo sem vigilância direta para o condenado que cumpre pena pela prática de crime hediondo ou com violência ou grave ameaça à pessoa, essa restrição não pode retroagir para fatos ocorridos antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

As condenações do agravado são anteriores à alteração legislativa, não sendo aplicável de forma retroativa, uma vez que se trata de
“novatio legis in pejus”
.

Neste sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A Lei n. 14.843/2024, ao modificar o § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, recrudesce a execução da pena ao vedar a concessão de saídas temporárias para condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoa. 4. A aplicação retroativa dessa norma constitui novatio legis in pejus, vedada pela Constituição Federal (art. 5º, XL) e pelo Código Penal (art. 2º). 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que normas mais gravosas não podem retroagir para prejudicar o executado, conforme a Súmula 471/STJ e precedentes correlatos. 6. No caso concreto, os crimes pelos quais o paciente foi condenado ocorreram antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, o que impede a aplicação retroativa das novas restrições à saída temporária. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem concedida. Tese de julgamento: 1. O § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada Lei n. 14.843/2024, torna mais restritiva a execução da pena, restringindo o gozo das saídas temporárias aos condenados por crimes hediondos ou cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não pode ser aplicado retroativamente a fatos ocorridos antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 122, § 2º, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 471; RHC n. 200.670/GO, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 23/8/2024; HC n. 373.503/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 15/2/2017; STJ, AgRg no REsp n. 2.011.151/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/9/2022.
(HC n. 932.864/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

Como é cediço, a gravidade abstrata dos crimes praticados pelo agravado não tem o condão de impedir a concessão de benefícios penais, dentre eles o trabalho externo monitorado.

A Lei nº 8.072/90 não prevê proibição para concessão do benefício do trabalho externo para crimes hediondos.

A Constituição Federal assim dispõe acerca do princípio da legalidade:

“Art. 5º [...]

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;”

Igualmente, a obrigatoriedade de realização de exame criminológico, nos termos da Portaria 001/2023/GAB 1ª Criminal, que instituiu a Comissão Técnica de Classificação da Cadeia Pública da Comarca de Primavera do Leste/MT, é ato ordinatório, não se tratando de requisito obrigatório exigido por lei, de modo que a sua ausência não é capaz de impedir a concessão do benefício.

Por fim, ressalte-se que o benefício foi concedido em 15/10/2024, ou seja, há mais de 04 (quatro) meses, não havendo notícia de eventual descumprimento das medidas de fiscalização, pelo contrário, há nos autos declaração da coordenação do Projeto Segunda Chance (PROSEGHE) informando que o agravado desenvolve um bom trabalho e possui bom comportamento diante dos encarregados da Prefeitura e equipe do Projeto (Id. 257354658, p. 771), permitindo concluir que as medidas adotadas são suficientes para impedir a fuga e manter a disciplina do reeducando, contribuindo com a sua ressocialização.

Assim, entendo que não há fundamentos concretos relacionados ao cumprimento da pena que justifiquem a revogação da decisão que autorizou o trabalho externo ao agravado.

Logo, a decisão agravada deve ser mantida, ao se considerar a preponderância dos princípios da humanidade/fraternidade e a harmônica integração social do reeducando (LEP, art. 1º).

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, mantendo-se incólume a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025